Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. AUTORIA DO SEGUNDO RÉU DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Havendo fragilidade nas provas da autoria, que abriram espaço para dúvida razoável, esta deve beneficiar o acusado, em nome do princípio do in dubio pro reo e nos termos do art. 386, VII, do CPP, tendo em vista que a condenação criminal deve se basear em um juízo de certeza, e não de suposição.
4. Demonstrado que o segundo réu agiu em unidade de desígnios com menores de idade para, em comunhão se esforços, subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça, estão configurados os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), cometidos em concurso formal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Para configuração do crime de corrupção de menor, de natureza formal, basta a participação da criança ou do adolescente na prática de delito na companhia de imputável, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500/STJ).
6. Conforme o §1o do art. 29 do CP: “Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”. Havendo liame subjetivo e divisão de tarefas, essenciais para o sucesso da empreitada criminosa, mostra-se inviável a diminuição da pena por participação de menor importância. Assume importante papel no crime de roubo aquele que conduz o veículo até o local do crime e espera os comparsas para facilitar a fuga.
7. Se a soma das penas resultar em reprimenda menor do que aquela obtida após a utilização da fração pelo concurso formal, deve ser empregado na unificação das sanções o concurso material benéfico.
8. Segundo o disposto no disposto no art. 72 do CP, no concurso de crimes, as penas pecuniárias devem ser somadas.
9. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido, de ofício.